Tribunal: TJBA
Processo: 8053625-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053625-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO ETA SALVADOR

Advogado(s)
:
ANTONIO BATISTA GOMES JUNIOR

APELADO: DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S.A.

Advogado(s)
:
WAGNER DUCCINI registrado(a) civilmente como WAGNER DUCCINI, LETICIA GRECO GUANAIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, REJEITADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. LOCAÇÃO DE GERADOR INDUSTRIAL. DEFEITO NA BOMBA INJETORA. LAUDO TÉCNICO INDICANDO COMBUSTÍVEL CONTAMINADO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. PROTESTO LEGÍTIMO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e procedente a reconvenção, condenando o consórcio autor ao pagamento de valores referentes ao conserto do gerador locado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes; (ii) se é legítima a cobrança e o protesto efetuado pela locadora em razão de danos causados ao equipamento; (iii) se há danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar contida nas contrarrazões, tendo em vista que a peça recursal atende aos requisitos previstos no art. 1.010, III, do CPC. 4 - Inaplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de contrato comercial entre pessoas jurídicas para instrumentalizar atividade econômica, sem demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, sendo inaplicável ao caso a mitigação da teoria finalista. 5 - Legitimidade da cobrança referente aos reparos no equipamento locado, uma vez que o laudo técnico apresentado indicou danos decorrentes de contaminação do combustível utilizado no abastecimento, não tendo o apelante apresentado contraprova técnica eficaz. 6 - Inexistência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, notadamente ante legitimidade do protesto efetuado, além da ausência de comprovação de prejuízos concretos à reputação da empresa no mercado.

IV. DISPOSITIVO
7 -
Preliminar rejeitada e recurso improvimento, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5001417-16.2019.8.24.0058; TJPR, APL: 10577489 PR 1057748-9.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8053625-23.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CONSÓRCIO ETA SALVADOR e como apelada DEGRAUS ANDAIMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça